Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO AUTOMOTOR. AQUISIÇÃO MEDIANTE NEGÓCIO JURÍDICO E TRADIÇÃO. PROPRIEDADE JÁ TRANSFERIDA NO PLANO MATERIAL. USUCAPIÃO COMO MEIO DE REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - CASO EM EXAME.
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora contra a sentença, proferida nos autos da ação de usucapião de bem móvel (veículo), que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante da inadequação da via eleita.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de interesse processual da autora/apelante na propositura de ação de usucapião de bem móvel.
III - RAZÕES DE DECIDIR.
3. A propriedade de bens móveis transmite-se pela tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, sendo o registro administrativo do veículo ato de natureza declaratória e destinado ao controle estatal.
4. Reconhecida a entrega voluntária do bem ao adquirente em razão de negócio jurídico válido, a transferência do domínio opera-se no plano material, independentemente de registro no órgão de trânsito.
5. A ação de usucapião destina-se à declaração da propriedade fundada na posse qualificada pelo decurso do tempo, não se prestando à regularização administrativa de registro ou à superação de entraves contratuais.
6. Quando a própria autora/apelante afirma ter adquirido o bem por ato de vontade do alienante, com tradição e quitação do preço, inexiste interesse de agir para o reconhecimento de usucapião, pois a tutela pretendida não é adequada para alcançar o resultado buscado.
7. Eventuais dificuldades relacionadas ao registro do veículo ou a vínculos com instituição financeira devem ser solucionadas pelos meios jurídicos próprios.
IV - DISPOSITIVO E TESE.
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Não há interesse processual para a propositura de ação de usucapião de bem móvel quando o próprio autor afirma ter adquirido o bem mediante negócio jurídico seguido de tradição, hipótese em que a propriedade já se transfere no plano material, sendo inadequada a utilização da usucapião como meio de regularização administrativa de registro.”
Dispositivos legais citados: arts. 485, VI, do Código de Processo Civil; 1.260, 1.261 e 1.267 do Código Civil.